Tribunal: TJSP
Processo: 1002930-91.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Anulação da r. sentença – Descabimento – Lide acidentária – Competência da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula no 15, do C. STJ.

Acidente do trabalho – Males na coluna lombar – Laudo pericial dando conta da incapacidade laborativa – Nexo causal afastado pela prova técnica – Ação improcedente.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000637696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002930-
91.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante JOSÉ ANTONIO
NEPOMUCENO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002930-91.2017.8.26.0320 -Voto no 18.433 (acr)
2
Apelação Cível no 1002930-91.2017.8.26.0320
Apelante: José Antonio Nepomuceno
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: Limeira
VOTO: 18.433.
ACÓRDÃO
Anulação da r. sentença Descabimento Lide acidentária
Competência da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da
Constituição Federal e da Súmula no 15, do C. STJ.
Acidente do trabalho
Males na coluna lombar
Laudo
pericial dando conta da incapacidade laborativa
Nexo
causal afastado pela prova técnica Ação improcedente.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença, cujo relatório se adota,
que negou ao autor benefício acidentário; defende a procedência da demanda, por
entender presentes os requisitos autorizadores para a concessão da aposentadoria por
invalidez acidentária. Subsidiariamente, pugna pela anulação do r. decisum, devendo ser
declarada a incompetência da Justiça Estadual, remetendo-se os autos à Justiça Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em
razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002930-91.2017.8.26.0320 -Voto no 18.433 (acr)
3
Foi determinado que o segurado juntasse aos autos o laudo
pericial elaborado nos autos da Reclamação Trabalhista no 0010494-90.2017.5.15.0128
(fls. 240), que tramita perante a 1a Câmara do TRT da 15a Região, o que foi cumprido às
fls. 249/306.
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar na incompetência deste Tribunal
para o julgamento da lide, haja vista que o pedido formulado na exordial tem natureza
acidentária, pois o segurado aduz, expressamente, que os males colunares são
decorrentes do trabalho exercido como eletricista (fls. 06).
Destarte, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da
Súmula no 15, do C. STJ, esta Corte é a competente para o julgamento do feito.
Portanto, não é o caso de remessa dos autos à Justiça Federal.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida
pelo obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, exercendo a função de eletricista, foi acometido de males
colunares, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos CAT emitida; houve a concessão de auxílio-
doença previdenciário de 16.08.2011 a 20.10.2011 (fls. 224 fissura e fístula das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002930-91.2017.8.26.0320 -Voto no 18.433 (acr)
4
regiões anal e retal), de auxílio-doença acidentário de 11.10.2013 a 05.12.2013 (fls. 229
luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos ao nível do tornozelo e
do pé) e de 26.02.2015 a 17.12.2015 (fls. 232
outros transtornos de discos
intervertebrais).
Na perícia médica realizada se concluiu que o autor apresenta
disfunção severa de cadeias musculares na coluna lombar, que reduzem sua capacidade
de modo total e permanente, mas que não tem nexo com o labor (fls. 143/150).
Constatou o expert no exame físico:
Obesidade mórbida, dispneico aos médios esforços,
ansioso.
Protrusão de tronco com retificação da coluna
lombar, hipertonia de musculatura paravertebral, presença de pontos
gatilho miofasciais muito ativos.
Instabilidade acentuada de cintura pélvica, com
redução da amplitude de movimentos dos segmentos da coluna
vertebral.
Há sinais de disfunção de articulação sacroilíaca,
que nem investigada foi (fls. 146).
Por fim, observou:
Nexo laboral não reconhecido, a disfunção atual é
de etiologia multifatorial.
7. Conclusão
Incapacidade total e permanente, omniprofissional,
desde que foi afastado com auxílio-doença em fevereiro de
2015,
porque não se recuperou da disfunção, nem dos sinais e sintomas que
motivaram o reconhecimento de incapacidade (fls. 146).
O louvado foi claro ao afirmar que a patologia incapacitante não é
decorrente do trabalho exercido pelo obreiro, inexistindo elementos que possam afastar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002930-91.2017.8.26.0320 -Voto no 18.433 (acr)
5
a conclusão pericial.
Além disso, ainda que a autarquia não tenha impugnado,
especificadamente, a ausência do nexo causal na contestação, não há que se falar em
revelia neste ponto, pois o INSS é pessoa de direito público, não se sujeitando aos
princípios que regem referido instituto.
Em situação semelhante, assim decidiu o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil:
ACIDENTE DO TRABALHO - REVELIA - EFEITO
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - PESSOA JURÍDICA
DE
DIREITO
PÚBLICO
-
DIREITOS
INDISPONÍVEIS
-
INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 320, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Em se tratando de pessoa jurídica
de Direito Público, assim entendida também a autarquia, a revelia
não induzirá a que se reputem verdadeiros os fatos alegados pelo
autor. Quando se trate de uma daquelas entidades, seus
representantes ou administradores não têm a disponibilidade, dos
direitos, que são, assim, indisponíveis, situando-se a hipótese na
alínea II do artigo 320 do Código de Processo Civil (Ap. s/ Rev. no
742.648- 00/0 8a Câmara. - Rel. Juiz Ruy Coppola, j. 24.6.2004).
Portanto, tratando-se de direito indisponível, não havia como se
reconhecer a confissão ficta da autarquia no processo, na forma do artigo 345, II, do
novo Código de Processo Civil.
Outrossim, na perícia elaborada perante a Justiça do Trabalho
também se constatou a ausência de nexo causal entre a patologia incapacitante e o
trabalho exercido pelo segurado (fls. 271/303).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002930-91.2017.8.26.0320 -Voto no 18.433 (acr)
6
Ademais, vale anotar que naquela Justiça Especializada foi
concedida indenização ao segurado, em razão dos males colunares, pois se afastou a
conclusão pericial e se decidiu que haveria nexo entre tais moléstias e o labor diante do
prévio benefício acidentário concedido pela autarquia, e também em razão da prova oral
ali colhida (fls. 249/269).
Contudo, não se pode deixar de frisar que existem duas provas
técnicas (a realizada nesta demanda e a feita na esfera trabalhista) dando conta da
ausência do nexo causal entre os males na coluna e o trabalho.
Portanto, o prévio benefício acidentário concedida na esfera
administrativa não pode ser considerado de forma absoluta a fim de se comprovar o
nexo causal, devendo-se repisar que não houve a emissão de CAT pelo empregador,
Não se pode olvidar que a indenização infortunística busca
reparar tão somente a incapacidade laboral originada direta ou indiretamente do
trabalho, nos termos do art. 19, da Lei no 8.213/91, in verbis:
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo
exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador
doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no
inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução,
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
Em infortunística, é necessária a demonstração inequívoca desse
elemento, componente do binômio em que se assenta a reparação acidentária. Ausente
qualquer um deles, a indenização é indevida.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002930-91.2017.8.26.0320 -Voto no 18.433 (acr)
7
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular n° 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag no
651633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)